Tribunal: TJMT
Processo: 1025717-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVANTE (S):
GUILHERME MIGUEL DA SILVA
AGRAVADO (S):
ESTADO DE MATO GROSSO
NÚMERO DO PROTOCOLO: 1025717-19.2020.8.11.0000
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME MIGUEL DA SILVA contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Colíder -MT, nos autos da Ação de Declaração de Promoção Por Ato de Preterição com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000761-77.2018.8.11.0009 que, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, julgou deserto o recurso inominado interposto pelo autor contra sentença.
No entanto, insta consignar que esta Egrégia Corte de Justiça não possui competência para processar e julgar recurso interposto contra decisão proferida pelo Juiz Monocrático do Juizado Especial Cível.
Isso porque, a Resolução n.o 009/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, estabeleceu em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
No mesmo sentido foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE 586789/PR em sede repercussão geral.
A propósito:
“ [...] I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV - Recurso extraordinário desprovido”. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012).
Destarte, em razão da incompetência absoluta deste Egrégio Sodalício para julgar recurso interposto contra decisão do Juizado Especial, de rigor o declínio de competência para Turma Recursal do Juizado Especial.
Ante o exposto, declaro a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça para o processamento e julgamento do presente recurso e determinando a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial.
Intime-se.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
RELATOR